Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mônica de Souza Zaconeta contra pronunciamento do Juízo da 1a Vara Cível do Guará (Id 124314971 do processo de referência) que, no processo de execução de título extrajudicial, processo n. 0705263-31.2018.8.07.0014, determinou ao credor impulsionar o feito nos seguintes termos: Nada há a prover quanto ao requerimento formulado sob o ID: 123519777 ante os motivos expostos na decisão irrecorrida de ID: 106607028; por relevante, cumpre ressaltar que o título executivo extrajudicial que compõem a demanda é constituído de taxas condominiais (ID: 22883516), ora atualizado pelo credor (ID: 122821511), não se confundindo com o termo de acordo (ID: 26529093) mencionado no referido petitório; nessa esteira, embora não mais subsista o título executivo judicial constituído pela sentença revogada, ainda persiste o interesse de agir na presente demanda, sobretudo diante da inadimplência demonstrada nos autos, no que pertine ao referido título executivo extrajudicial. Portanto, o feito deve prosseguir em seus ulteriores termos. Nessa ordem de ideias, a parte credora deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, com atenção às ordens precedentes (ID: 123362706 e ID: 124214978), ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. Em razões recursais (Id 36216655), a agravante narra que o processo originário possui como objeto a execução de título extrajudicial decorrente de débitos condominiais. Diz não ter ocorrido a sua citação e que, no dia 7/10/2018, o agravado juntou petição no aludido processo, informando sobre um acordo extrajudicial realizado entre as partes. Alega que, mesmo com a ausência de citação ou intimação da agravante para se manifestar acerca do acordo, o Juízo de origem prolatou sentença de homologação do acordo e declarou extinta a execução. Relata que o agravado, em 18/2/2020, peticionou no processo a fim de que a devedora fosse intimada para realizar o pagamento do débito objeto do acordo. Aduz que fora realizado bloqueio de valores na sua conta, momento em que tomou conhecimento do processo e compareceu espontaneamente nos autos para impugnar o acordo homologado. Aponta que após terem sido realizadas diligências para averiguar a autenticidade do acordo juntado ao processo, o Juízo de origem concluiu que a assinatura da ora agravante não era válida e revogou a sentença de homologação, assim como declarou a nulidade dos atos processuais subsequentes. Preclusa a referida decisão, conta que o agravado apresentou petição informando a quantia devida para pagamento. Discorre que apresentou impugnação quanto ao prosseguimento da execução, haja vista que a decisão que revogou a sentença de homologação desconstituiu o título executivo, de modo que lhe faltariam os critérios de certeza, liquidez e exigibilidade. Entretanto, o pedido não foi acolhido e o magistrado determinou a intimação do credor para impulsionar o feito. Insurge-se contra o aludido pronunciamento judicial, sob o argumento de que foi comprovada a falsificação de documento apresentado pelo agravado, o que inviabiliza o prosseguimento do processo com o retorno ao estado anterior. Defende que o agravado não pode se beneficiar da própria torpeza. Assevera que o magistrado de origem proferiu sentença homologatória, a qual teve o seu trânsito em julgado com a consequente extinção do processo. Ressalta que em “momento posterior, por mera liberalidade, ex officio, proferiu nova decisão, em que anulou a sentença e retornou os autos ao estado de origem”. Enquadra a aludida conduta do magistrado como um error in procedendo, que viola normas processuais. Argumenta que a apresentação do acordo pelo agravado configurou novação do título executivo, fato este que impede a cobrança dos débitos originários nestes autos, o qual está eivado de diversos vícios. Destaca estarem presentes os requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal, de modo que requer: a) Seja o presente agravado admitido para ser processado na forma de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil; b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera parte, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de revogar a decisão ora agravada, a fim de que não seja a agravante compelida a realizar o pagamento de quaisquer valores, haja vista que houve sentença nos autos e com o seu trânsito em julgado, além de novação de título executivo e, portanto, mesmo que após verificada a ilegitimidade do título, os autos não poderiam retornar ao estado de origem, sob pena de beneficiar o agravado por sua própria torpeza; c) Caso não se entendam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do já mencionado artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento; d) A intimação do agravado, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentar contrarrazões; e) Ao final, a confirmação da decisão que deferiu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o provimento do recurso de agravo de instrumento, de modo a revogar definitivamente a r. decisão ora agravada e extinguir o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Preparo recolhido (Ids 36216658, pp. 1-4). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pela agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte promover o andamento da execução. Com efeito, analisando o pronunciamento judicial em tela, depreendo que o juízo de origem tão somente determinou que o credor, ora agravado, impulsionasse o feito mediante requerimento a bem do seu direito. Assim, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário em fase de execução de título extrajudicial. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) De outra sorte, cabe ressaltar que a insurgência apresentada pela agravante neste recurso é direcionada para atacar os fundamentos de decisão acobertada pela preclusão. A devedora, ora agravante, compareceu aos autos por meio da petição de Id 69195585 do processo de referência, postulando o reconhecimento da nulidade dos atos processuais em razão da ausência de citação válida, cujo pleito foi acolhido nos seguintes termos (Id 106607028 do processo de referência): (...) O art. 242, cabeça, do CPC/2015, dispõe que "a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado". Por sua vez, o art. 239, § 1o, do CPC/2015, prevê que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". No caso dos autos, em que pese a apresentação de termo de acordo subscrito pelas partes (ID: 26529093) e sentença homologatória proferida pelo Juízo, razão parcial assiste à parte executada, no que pertine à nulidade processual por ausência de citação válida, uma vez que a mera aposição de assinatura do devedor em termo de acordo extrajudicial não possui o condão de suprir o ato citatório. (...) Todavia, o reconhecimento da nulidade processual ora elencada não conduz à extinção do processo, conforme postulado pela parte devedora, mas tão-somente à revogação da sentença proferida (ID: 32002040) e, por decorrência lógica, à desconstituição do título executivo judicial constituído na presente demanda. Nesse contexto, considerando que persiste o título executivo extrajudicial lançado na exordial (ID: 22883456), o feito deve prosseguir em sua forma originária, sobretudo diante do comparecimento espontâneo ora evidenciado nos autos, restando suprida, portanto, a nulidade ora acolhida a partir da presente decisão. Por esses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 69195585, para revogar a sentença prolatada em ID: 32002040 bem como declarar a nulidade dos atos processuais posteriores. Em respeito à causalidade, condeno a parte credora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído ao crédito exequendo (R$ 21.530,66 - ID: 57019802), resultando em R$ 2.153,06. Torno insubsistente a penhora objeto da decisão de ID: 67996099. Após o transcurso do prazo recursal, expeça-se alvará para o levantamento da importância penhorada (ID: 69349732), com as devidas atualizações, em favor da parte executada. Restituo, ainda, o prazo legal para oferta de embargos à parte executada, a teor do disposto no art. 915, cabeça, do CPC/2015, a ser contado da publicação do presente ato judicial. Intimem-se. A devedora/agravante opôs embargos de declaração contra a citada decisão (Id 108282676 do processo de referência), que foi rejeitado (Id 111680335 do processo de referência). Contra esta decisão não houve a interposição de recurso, conforme atesta a certidão de Id 122347809 do processo de referência. A devedora/agravante apresentou, em 5/4/2022, petição requerendo o chamamento do feito à ordem (Id 123519777 do processo de referência), para que fosse “a suspensa a constrição de qualquer bem da executada, sob pena de ato ilegal, uma vez que já comprovado nos autos a ilegalidade do título que está sendo executado pela exequente, o qual difere da cobrança do valor originário”. Foi exarado novo pronunciamento judicial em 15/4/2022 (Id 124314971 do processo de referência), que não acolheu o pedido de reconsideração e determinou o prosseguimento do processo. Verifico, diante desse quadro, que o agravo de instrumento interposto em 10/6/2022 é também manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório eventualmente causador de gravame à executada, aqui agravante, de não reconhecimento da nulidade do título executivo extrajudicial, foi o proferido em 21/10/2021 (Id 106607028 do processo de referência), e os embargos de declaração opostos contar esta decisão, que interrompe o prazo recursal, foi analisado pela decisão proferida em 16/12/2021, de cujo teor a recorrente foi intimada nos moldes da certidão de Id 122347809 do processo de referência. Com efeito, não há qualquer óbice para que a parte, simultaneamente, apresente pedido de reconsideração e interponha o recurso próprio. Não obstante, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender nem interromper o prazo recursal em andamento. Logo, o manejo do agravo de instrumento em 10/6/2022, quando transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, que há muito se encerrou, acarreta sua intempestividade. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento, haja vista que além de atacar despacho de impulso processual, a insurgência está acobertada pela preclusão. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora